Tribunal: TCU
Processo: 001.700/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2303/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.700/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Clea Oliveira Freire (XXX.268.692-XX); Dalva Faleiros Chaves Barbosa (XXX.821.702-XX); Elza Aparecida Menezes (XXX.896.612-XX); Francisco Jose Goncalves dos Santos (XXX.757.792-XX); Joao Marinho Sobrinho (XXX.383.712-XX); Jose Carvalho Silva (XXX.026.852-XX); Juvenil Cordeiro dos Santos Filho (XXX.643.392-XX); Maria Rosilda Moraes de Souza (XXX.520.402-XX); Raimundo Wilson Costa (XXX.412.742-XX); Silas Neiva de Carvalho (XXX.079.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.